Tribunal: TJDFT
Processo: 0711670-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711670-82.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Reconsidero o Despacho de ID 62534205. Com efeito, o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ocorrer de forma expressa, através de decisão fundamentada. Logo, a omissão do julgador quanto à análise do requerimento de concessão do benefício, torna presumido o seu deferimento. Por tais razões, deve-se considerar deferida a gratuidade de justiça ao apelante. Intime-se para ciência. Após, venham os autos conclusos para Voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator